Tribunal: TJDFT
Processo: 0005604-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Tráfico de drogas. Desclassificação. Consumo pessoal. Causa de aumento. Praça Pública. Causa de diminuição. Regime prisional.

1 - Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, L. 11.343/06).

2 - Descabida a desclassificação para o crime do art. 28 da L. 11.343/06 se os elementos de prova indicam o crime de tráfico de drogas, sobretudo se, após e filmado vendendo droga, e o usuário, abordado logo em seguida, confirmou, na delegacia, a transação.

3 - Se o acusado não é multirreincidente, a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, igualmente preponderantes, compensam-se integralmente.

4 – No tráfico de drogas em praça pública incide a causa de aumento do art. 40, III, da L. 11.343/06.

5 - Presentes os requisitos, incide a causa de diminuição do § 4o do art. 33 da L. 11.343/06.

6 – Apelação provida em parte.